Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014280-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAVID DA SILVA - CPF: 056.892.931-48 (PACIENTE), RONI ALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.695.301-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR VIDOR MACHADO - CPF: 016.012.361-58 (VÍTIMA), VIDAL AGUIAR DA SILVA - CPF: 356.710.501-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA E NA PRESUNÇÃO DE FUGA – RÉU PRIMÁRIO E QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente se o agente é primário e comprovou vínculo com o distrito da culpa.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, mormente quando idêntico benefício já foi concedido ao corréu com situação processual semelhante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
David da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relatou que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de latrocínio tentado e corrupção de menor.

Aduziu que, por ocasião do julgamento do
HC
n. 1012424-79.2020.811.0000, foi concedida a ordem em benefício do corréu Roni Aldo Rodrigues da Silva, diante de seus predicados favoráveis e em razão da conclusão de que a decisão que decretou a prisão preventiva fora imposta com base em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito imputado e presunção de fuga.

Asseverou que o paciente faz jus à extensão do benefício, porquanto, também apresenta condições pessoais favoráveis e teve a segregação provisória decretada sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não ficou evidenciado nenhum perigo gerado pela liberdade do imputado.

Registrou que deve ser observada a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Salientou, por fim, que a prisão do paciente é ilegal, pois não foi observado o disposto no art. 316 do CPP, excedendo o prazo de 90 dias sem que fosse reavaliada.

Com base nessas considerações, pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias”.

A liminar inicialmente foi indeferida, em razão da ausência da decisão questionada, a qual não se encontrava disponível no sistema processual, o que impedia a análise quanto à alegada similitude da situação processual dos corréus – Id 49611456.

Na sequência, a Defensoria Pública promoveu a juntada da do referido documento, que foi acostado no Id 49718487.

Ato contínuo, foram solicitadas as informações ao Juízo de origem, para saber se, posteriormente, não houve novo título ensejador da custódia cautelar do pretenso beneficiário, cujo documento foi anexado no Id 49922991.

O pedido de reconsideração da liminar foi acolhido, e o paciente foi posto em liberdade até o julgamento definitivo do
writ
– Id 49955453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem - Id 50509487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante sustenta que o paciente faz jus à extensão do benefício concedido ao corréu no
HC
n. 1012424-79.2020.811.0000, porquanto, também apresenta condições pessoais favoráveis e teve a segregação provisória decretada sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cuja decisão não trouxe qualquer fundamentação concreta.

A irresignação prospera.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de março de 2020, por volta das 17h50, no estabelecimento TM Centro Automotivo, localizado na rua Iracema, n. 80, bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT, juntamente com o corréu Roni Aldo Rodrigues da Silva e com um adolescente não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o paciente David da Silva tentou subtrair para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente na caminhonete
S10
, Branca, LTZ, 4/4, de um cliente da oficina de Antenor Vidor Machado, resultando em lesão corporal grave à vítima atingida.

A exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, David, Ronialdo e o adolescente chegaram armados no estabelecimento, renderam as vítimas e exigiram as chaves da caminhonete que estava estacionada em frente ao local.

A vítima Vildal Aguiar da Silva e o filho de Antenor foram levados por um dos agentes para o fundo do estabelecimento e foram obrigados a deitar no chão, sob pena de atirarem na cabeça deles. Enquanto deitado, Vidal levou vários chutes na costela, pescoço e pernas.

Um dos denunciados apontou a arma de fogo em direção ao filho de Antenor e pegou a chaves da caminhonete. Neste momento, Antenor reagiu, entrou em luta corporal com David e foi alvejado com um tiro na barriga. Os demais réus ajudaram dando chutes e pancadas na cabeça da vítima.

Os denunciados fugiram e a vítima chamou a Polícia Militar e o SAMU.

Logo após o crime, a Polícia Militar iniciou as diligências e prendeu David em flagrante delito.

Em solo policial, David negou o crime e disse que os machucados no corpo decorreram de uma briga conjugal (...)
” (pp. 24-27 – Id. 46166951).

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com base nos seguintes argumentos:

“(...) se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, I, do CPP (...).

No presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (...).

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, e ainda, levando em consideração ao crime perpetrado pelo autuado – contra o patrimônio.

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do art. 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos (...)” – Id 49718487.

Contudo, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, especialmente porque a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um disparo de arma de fogo, da leitura atenta da decisão combatida, verifico que magistrado
a quo
não se reportou a elementos concretos do feito para demonstrar o abalo à ordem pública, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do crime e a instabilidade social causada pela criminalidade em geral, além de manifestar receio de que o paciente poderá frustrar a aplicação da lei penal, sem qualquer justificativa.

Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, de modo que a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, são insuficientes a justificar a medida constritiva.

É inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque envolveu desmedida violência à pessoa. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Ademais, neste momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mormente porque se trata de réu primário, de bons antecedentes, que comprovou possuir vínculos com o distrito da culpa, de modo que não se pode presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

“
(...) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU IMPRONUNCIADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 3. Hipótese em que não foram apontados elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema imposta ao paciente, na medida em que a Corte de origem considerou a gravidade do delito e a sua repercussão na pequena cidade onde foi cometido, bem como limitou-se em afirmar que a vítima sobrevivente teme por sua vida, sem, no entanto, especificar se as ameaças advêm do paciente ou dos demais corréus. Importante destacar que o paciente teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas à prisão, sem que tenha sido noticiado o seu descumprimento pelo réu. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva.
5. Depreende-se da documentação até agora juntada aos autos que o acusado é primário, possuidor de residência fixa e de emprego lícito, bem como não apresenta anotação policial nem antecedentes criminais. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente compareceu espontaneamente à audiência de instrução, mesmo após expedido mandado de prisão em seu desfavor. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de Primeiro Grau
”

(STJ –
HC
451.671/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 28.8.2018) – destaquei.

Por fim, diante da natureza hedionda do crime imputado ao paciente, entendo pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares diversas, conforme já deferidas em sede liminar:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcoólica;

e) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, considerando que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020